Tribunal: STF
Processo: HC 54041
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-17
Data de publicação: 1975-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA - PENA-BASE.
NÃO HAVENDO CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA A
CONSIDERAR, NÃO É NULA A SENTENÇA QUE, AO ESTABELECER A CONDENAÇÃO
DO RÉU, DEIXOU DE FIXAR A PENA-BASE, MESMO HAVENDO AGRAVANTE DESDE
QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO PARA O PACIENTE (ART. 563 DO CPP).